Tribunal: TJSP
Processo: 2166213-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Interesse processual - Alienação de veículo após busca e apreensão – Possibilidade - No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 redação anterior à Lei n. 13.043/2014 , tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Interesse processual - Alienação de veículo após busca e apreensão – Possibilidade - No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 redação anterior à Lei n. 13.043/2014 , tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente) – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166213-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada ZULEICA DE LIMA REIS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166213-64.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 48833 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48833
AGRV.No: 2166213-64.2020.8.26.0000
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO. : ZULEICA DE LIMA REIS
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Interesse processual -
Alienação de veículo após busca e apreensão Possibilidade -
No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida
pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 redação anterior à Lei
n. 13.043/2014 , tem o devedor interesse processual na ação de
prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e
à correta imputação no débito (saldo remanescente) Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação de exigir
contas em que o juiz julgou procedente a primeira
fase. Alega, em síntese que: a sentença é nula; o
art. 550 do CPC deve ser observado; não houve
inércia, mas sim inobservância ao procedimento de
exigir contas; a autora não possui interesse
processual,
pois
houve
o
inadimplemento
do
contrato por ela e o banco tomou as medidas
cabíveis, apreendendo o veículo; a apelada deveria
ter participado do processo de busca e apreensão;
a autora também não possui interesse porque não
provou a realização de pedido administrativo
prévio para a exibição de documentos; deve ser
observado o que foi decidido no REsp 13.494.53/MS;
no mérito é impossível a prestação de contas para
o contrato de arrendamento mercantil, conforme
precedentes do STJ; o REsp 1.293.558/PR deve ser
observado; a autora litiga em abuso de direito,
pois incabível a ação de exigir contas no caso
concreto.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
O agravante apresentou agravo interno
e pedido de. Reconsideração.
A agravada respondeu, afirmando que:
o agravo não pode ser conhecido; a ação de exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166213-64.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 48833 - S/A/V/R/R/R
3
contas é cabível para conhecer se há, de fato,
débito
remanescente,
em
razão
de
contrato
bancário; o banco litiga de má-fé; o recurso é
protelatório; a consumidora agravada tem o direito
de exigir as contas; com a venda do veículo, tem o
direito de saber a evolução da dívida.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente,
prejudicada
a
análise do Agravo Interno, tendo em vista a vinda
dos autos principais para análise e julgamento.
Outrossim, cabível a interposição do
Agravo de Instrumento para impugnar a sentença que
julga a primeira fase da ação de exigir contas,
uma vez que de natureza interlocutória, não
encerrando a fase de conhecimento.
A
controvérsia
sobre
o
recurso
cabível já está superada, conforme jurisprudência
do E. STJ:
“se
julgada
procedente
a
primeira fase da ação de exigir contas,
o
ato
judicial
será
decisão
interlocutória com conteúdo de decisão
parcial de mérito, impugnável por agravo
de
instrumento”(Recurso
Especial
no
1.746.337/RS, julgado em 09 de abril de
2019)
Outrossim,
ao
contrário
do
que
fundamenta a agravada, o banco-agravante impugnou
de forma específica os fundamentos da sentença,
inexistindo qualquer violação ao princípio da
dialeticidade.
A reprodução dos argumentos lançados
em defesa não levar à negativa de conhecimento do
recurso se estes integram a fundamentação ou
servem para reverter o que foi decidido.
Da mesma forma, o recurso não é
protelatório, pois conforme supramencionado, há o
direito subjetivo d parte em recorrer.
Sobre a preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166213-64.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 48833 - S/A/V/R/R/R
4
sentença arguida pelo banco, verifica-se da sentença que o dispositivo é claro em,
simplesmente, condená-lo à prestação de contas,
conforme fl. 116.
Ora, diante deste elemento, constata-
se que houve observância integral ao procedimento
da ação de exigir contas, inexistindo qualquer
vício ou violação ao art. 550 do CPC.
O agravante foi regularmente citado e
os prazos processuais correram normalmente, com
todos os atos previstos na lei adjetiva.
As demais preliminares arguidas pela
instituição financeira se confundem com o mérito
e, com ele, serão analisadas.
No mérito, verifica-se que a agravada
ajuizou a ação de exigir contas com o intuito de
compreender o procedimento de alienação do veículo
RENAULT, placas FNN 7071, objeto do contrato de
financiamento no30364644748345.
Conforme alegado, o banco tem o dever
de prestar contas a respeito da alienação, pois
pagou algumas parcelas do contrato e, mesmo após a
alienação não chegou a receber qualquer quantia.
Com efeito, o direito da agravada é
patente, na medida em que houve busca e apreensão
do indigitado veículo e o mesmo foi alienado.
Não se discute, por via oblíqua, o
contrato bancário (arrendamento mercantil, mas sim
o ato de alienação e a situação financeira da
autora no contrato após este evento, tendo o
consumidor direito às informações.
O “caput” do artigo 2o do Decreto-lei
no
911/69,
com
redação
dada
pela
Lei
no
13.043/2014, assim dispõe:
“No caso de inadimplemento ou
mora
nas
obrigações
contratuais
garantidas
mediante
alienação
fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor
poderá
vender
a
coisa
a
terceiros, independentemente de leilão,
hasta
pública,
avaliação
prévia
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166213-64.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 48833 - S/A/V/R/R/R
5
qualquer
outra
medida
judicial
ou
extrajudicial, salvo disposição expressa
em
contrário
prevista
no
contrato,
devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas.”
Assim, a tese firmada no REsp. no
1.293.558/PR não se aplica ao caso.
Do mesmo modo, o precedente referente
à exibição de documentos (REsp 1.349.453/MS) não
tem relação com o objeto da presente demanda, pois
a pretensão envolve a prestação de contas e não a
apresentação de documentos.
Neste sentido, importante destacar o
esclarecedor precedente do E. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INTERESSE
PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA
E
APREENSÃO.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
VEICULO
AUTOMOTOR.
ADMINISTRAÇÃO
DE
INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A
violação do art. 844 do CPC/1973 não foi
debatida no Tribunal de origem, o que
implica ausência de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No
caso
de
alienação
extrajudicial
de
veículo automotor regida pelo art. 2o do
Decreto-Lei n. 911/1969 redação anterior
à Lei n. 13.043/2014 , tem o devedor
interesse
processual
na
ação
de
prestação de contas, quanto aos valores
decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo
remanescente). 3. A administração de
interesse de terceiro decorre do comando
normativo
que
exige
destinação
específica do quantum e a entrega de
eventual saldo ao devedor. 4. Após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166213-64.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 48833 - S/A/V/R/R/R
6
entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014,
que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n.
911/1969, a obrigação de prestar contas
ficou
expressamente
consignada.
5.
Recurso especial conhecido em parte e
não provido” (REsp No 1.678.525 - SP;
Relator:
Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira; DJe: 09/10/2017).
Dessarte, respeitadas as alegações do
banco, a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator